Tribunal: STF
Processo: RHC 192448
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão dos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 608.894/RS (pág. 217 do documento eletrônico 1).
    A recorrente requer:
    “[...] o conhecimento e provimento do presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, onde em sede preliminar, requer a concessão de medida liminar determinando a suspensão ação de primeiro grau até o julgamento do presente recurso. 
    Ao final, requer o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus em favor da paciente, reformando a decisão monocrática de julgamento proferida nos autos do HC nº 608894. 
    Alternativamente, requer a conversão do regime de pena imposto a paciente, em pena restritiva de direitos, conforme prevê o § 3º do artigo 44 do CP. 
    […]
    Requer a concessão do benefício assistencial AJG, uma vez que a paciente é pessoa pobre e hipossuficiente, sem contar a crise causada pelos efeitos da pandemia de COVID19, a qual atinge diretamente o poder judiciário, causando o fechamento de escritório e fóruns, deixando inúmeros advogados, como a paciente, a beira da miserabilidade pois simplesmente não mais poderem manter seus escritórios. 
    Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, superar a decisão recorrida e conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, extinguindo-se de ofício a penalidade aplicada em desfavor da paciente em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal com base no inciso IV do artigo 107 do CP” (pág. 124 do documento eletrônico 1).
    Todavia, este pleito não deve prosseguir. Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 168 DO CP. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. INEVIDÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA QUE SE IMPÕE. 
    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ impetrado contra decisão monocrática do relator, que indeferiu medida de urgência em habeas corpus originário, quando não evidenciada teratologia ou ilegalidade manifesta.
    2. No caso, o Desembargador Relator do writ originário não divisou, diante das particularidades do feito, bem como da tese exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 176.473/RR, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista a ausência do decurso do lapso temporal entre a data da publicação da sentença condenatória até a data da publicação do acórdão confirmatório da sentença.
    3. Agravo regimental improvido” (pág. 200 do documento eletrônico 1).
    Conforme se verifica, os fundamentos de mérito veiculados nesta pretensão recursal, relativos à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não foram examinados pelo acórdão recorrido.
    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie.
    Além disso, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesta lógica:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Isso posto, nego seguimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator